Tribunal: TJDFT
Processo: 0707646-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707646-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL REU: JOSE OLIMPIO DE ARAUJO NETO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, reputou válida a intimação da recorrente por meio eletrônico, declarou o transcurso do prazo de quinze dias sem pagamento voluntário do débito e, em razão disso, rejeitou pedido de afastamento das sanções previstas no art. 523, § 1o, do CPC. Argumenta ser inválida tal intimação, eis que, segundo alega, no despacho que a ordenou, foi determinado que sua realização se desse por meio de publicação no DJE. Afirma que há advogado cadastrado nos autos, de forma que o ato de comunicação processual deveria ter sido realizado em seu nome. Sustenta que, em razão disso, não poderiam ter sido aplicadas as sanções previstas no art. 523, § 1o, do CPC. Requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da intimação e afastar a incidência da multa e dos honorários advocatícios. Determinada a intimação da recorrente para se manifestar sobre eventual perda do objeto do recurso, a agravante manifestou-se (ID 44941036), afirmando ter realizado o depósito nos autos de referência como forma de evitar o bloqueio de suas contas, remanescendo hígida a pretensão recursal veiculada objetivando o afastamento das sanções previstas no citado dispositivo legal. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Não obstante tenha interposto o presente agravo de instrumento, no processo de referência, a recorrente peticionou noticiando ter depositado o valor integral da dívida, ocasião em que requereu expressamente a extinção do cumprimento de sentença por força do pagamento realizado (ID no 150821898). Ante o citado pedido e a concordância da parte recorrida, foi proferida decisão reconhecendo o adimplemento integral da obrigação, bem assim determinando a liberação do valor bloqueado nas contas de titularidade da agravante. Resta inequívoco, portanto, que, nos autos originários, a agravante praticou ato processual contrário à pretensão deduzida no presente recurso, situação que evidencia o óbice da preclusão lógica. Não fosse suficiente, declarado o pagamento integral da dívida, por força de expresso pedido da parte executada, não mais remanesce hígida a pretensão recursal, sendo evidente a perda do objeto deste agravo de instrumento. Acerca do tema, colhe-se o seguinte precedente: “APELAÇÕES CIVEIS. RECURSO APRESENTADO COM POSTERIOR REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DA LIDE PELO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO. DEPÓSITO. PRECLUSÃO LÓGICA HÁBIL A OCASIONAR A PREJUDICIALIDADE DO PRIMEIRO RECURSO. SEGUNDA APELAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS LEGAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MODICIDADE DO VALOR. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O ato processual de recorrer e o posterior pagamento da condenação com o pedido de extinção da lide com base no art.924, II, do CPC, hipótese de obrigação satisfeita, são incompatíveis entre si, revelando-se preclusão lógica hábil a tornar prejudicada a análise do recurso. Precedentes. 2. Os honorários advocatícios arbitrados em patamar muito abaixo dos padrões normais não são compatíveis com a dignidade da função, justificando-se a sua aplicação de forma equitativa, hipótese da lide. Inteligência do art. 85, §8o, do CPC. 3. Recurso da ré prejudicado. Deu-se provimento ao apelo do advogado da parte autora (...)” (Acórdão 1608940, 07075577820218070005, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2022, publicado no DJE: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se Brasília, DF, em 30 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator